Tribunal: TJMT
Processo: 1022624-38.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022624-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KASSIA SANTOS SILVA - CPF: 047.952.383-59 (ADVOGADO), ROSIVALDO PONTES SANTOS - CPF: 343.325.293-91 (PACIENTE), juiz da 2 vara criminal de lucas do rio verde (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE DE FRANCA DOS REIS - CPF: 999.666.383-34 (VÍTIMA), KASSIA SANTOS SILVA - CPF: 047.952.383-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PRISÃO DOMICILIAR, INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA. QUESTÕES JÁ ANALISADAS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. TESE REMANESCENTE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO PRINCIPAL SUSPENSO EM RAZÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE MORA ESTATAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 64 DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147-A, § 1º, inciso II, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006
(perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino)
, nos
arts
. 147,
caput
,
(ameaça)
329
(resistência)
e 331
(desacato)
, todos do Código Penal, e no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.503/1997
(condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool)
, na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
habeas corpus
deve ser conhecido quanto às teses já analisadas e rejeitadas em impetração anterior; (
ii
)
determinar se o lapso temporal transcorrido na persecução penal caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou internação em unidade de saúde, bem como de necessidade de administração de medicação psicotrópica, já foram apreciadas e rejeitadas no HC n.º 1014834-03.2026.8.11.0000, configurando mera reiteração de pedido.

O excesso de prazo na formação da culpa não se afere por critério meramente aritmético, mas mediante juízo de razoabilidade e proporcionalidade,
à luz
da complexidade da causa, da regularidade da marcha processual e
da existência de eventual
desídia estatal, inexistindo constrangimento ilegal quando a suspensão do processo principal decorre de incidente de insanidade mental requerido pela defesa, providência
processualmente legítima e
tecnicamente relevante para a apuração da imputabilidade
do acusado
,
cuja tramitação atrai a incidência da Súmula n.º 64 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

“1. Não se conhece de habeas corpus na parte em que reitera tese já apreciada e rejeitada em impetração anterior, ausente fato novo apto a justificar o reexame da matéria.
2. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a demora processual decorre da instauração de incidente de insanidade mental requerido pela defesa e inexiste desídia estatal, incidindo a Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319 e 647 e seguintes; CP,
arts
. 69, 147, caput, 147-A, § 1º, II, 329 e 331; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 9.503/1997, art. 306, § 1º, II; Súmula nº 64 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1014834-03.2026.8.11.0000, Câmara Criminal, j. 09.06.2026; STJ,
AgRg
no RHC nº 181.938/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.09.2023,
DJe
28.09.2023; STJ,
AgRg
no HC nº 808.778/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
15.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Rosivaldo Pontes Santos,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1002085-13.2026.8.11.0045, manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147-A, § 1º, inciso II, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, nos
arts
. 147,
caput
, 329 e 331, todos do Código Penal, e no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, ao argumento de que o paciente possui transtornos psiquiátricos e dependência alcoólica, com necessidade de acompanhamento médico e uso de medicação psicotrópica de controle especial, cujo tratamento teria sido interrompido no estabelecimento prisional.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, por entender não demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a inexistência de contato atual com as vítimas e a presença de predicados pessoais favoráveis. Aduz, também, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, especialmente em razão da instauração de incidente de sanidade mental. Defende, por fim, a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ainda, de forma subsidiária, o restabelecimento da medicação psicotrópica de controle especial.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, pronunciou-se pelo parcial conhecimento
em razão da repetição de pedidos relativos a anterior
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

S
ustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (
iii
) necessidade de restabelecimento de medicação psicotrópica de controle especial, diante de alegado quadro psiquiátrico e dependência alcoólica; (
iv
) possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, monitoramento eletrônico ou internação em unidade de saúde; e (v) excesso de prazo na formação da culpa, especialmente em razão da instauração de incidente de sanidade mental.

A despeito de ser a medida adequada, conheço parcialmente do presente
habeas corpus
, conforme passo a demonstrar.

As teses de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva,
da
suficiência de medidas cautelares diversas,
da
substituição da custódia por prisão domiciliar ou internação em unidade de saúde, bem como
da
alegação de ilegalidade
do
condicionamento da administração de medicação psicotrópica de controle especial à prévia avaliação pela equipe de saúde prisional, já foram analisadas e rejeitadas por esta Câmara Criminal
no julgamento
do HC n.º 1014834-03.2026.8.11.0000,
realizado
em 09/06/2026,
ocasião em que
, por unanimidade,
a ordem foi denegada
.

Naquela oportunidade, esta Câmara reconheceu que o
modus operandi,
marcado por perseguição reiterada à ex-companheira, ameaças graves, emprego de veículo de grande porte contra a residência em que a vítima se encontrava abrigada, resistência violenta à prisão e intimidação de agente estatal, revela gravidade concreta e
periculum
libertatis
não elididos pela posterior mudança de endereço da família.

Reconheceu, ainda, que a avaliação prévia pela equipe de saúde prisional para administração de medicamentos psicotrópicos de controle especial não configura negativa de tratamento médico, e que as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar.

Portanto, quanto a estas teses, o presente
habeas corpus
configura clara reiteração de pedido já apreciado e decidido por esta Câmara Criminal, o que impede sua reanálise neste momento, não se conhecendo do
habeas corpus
nesta parte.

Não conhecidas aquelas teses, passa-se à análise do pedido remanescente, consistente na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, questão não deduzida no
habeas corpus
anterior e, por isso, passível de conhecimento nesta impetração.

A defesa sustenta haver excesso de prazo na formação da culpa porque o paciente permanece preso preventivamente desde 07/03/2026, sem conclusão da instrução criminal, estando o feito principal sobrestado em razão da instauração de incidente de insanidade mental, circunstância que, segundo a impetrante, prolongaria indevidamente a custódia cautelar.

Entretanto, não se constata mora estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a complexidade da causa e as particularidades do caso concreto. A simples extrapolação dos prazos legais, por si só, não autoriza o relaxamento da prisão preventiva, sobretudo quando demonstrado o regular andamento do feito e ausente desídia atribuível ao Juízo processante

(STJ,
AgRg
no RHC n. 181.938/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25.09.2023,
DJe
28.09.2023).

No caso, o paciente foi preso em flagrante em 07/03/2026 e a denúncia foi oferecida em 27/03/2026, intervalo de apenas vinte dias, compatível com as peculiaridades dos fatos apurados, que envolvem pluralidade de crimes em concurso material, contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, colheita de depoimentos de vítimas e testemunhas, requisição de perícias e formalização do auto de prisão em flagrante. A denúncia foi recebida em 02/04/2026, apenas vinte e seis dias após a prisão, o que evidencia a pronta movimentação da persecução penal.

Após o recebimento da denúncia, a defesa técnica apresentou resposta à acusação, na qual requereu, entre outras providências, a instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento no alegado quadro psiquiátrico do paciente. O pedido foi acolhido pelo Juízo de origem, que determinou a suspensão do processo principal e a instauração do incidente em autos apartados, autuado sob o n.º 1004483-30.2026.8.11.0045.

Nesse ponto, impõe-se destacar circunstância de especial relevância: a suspensão do processo principal decorreu de requerimento formulado pela própria defesa, voltado à apuração da imputabilidade ou
semi-imputabilidade
do paciente, providência de natureza técnica e necessária ao esclarecimento de questão relevante à responsabilização penal.

Incide, na espécie, a Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

No mesmo sentido, aquela Corte firmou entendimento de que o excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, da proporcionalidade e das peculiaridades do caso concreto, não se reconhecendo constrangimento ilegal quando a sucessão de atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida ou de mora atribuível ao Estado
persecutor

(STJ,
AgRg
no HC n.º 808.778/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023,
DJe
15/09/2023).

Ademais, a Gerência de Psiquiatria da Politec/MT informou que o exame pericial está agendado para o dia 25/08/2026, circunstância que demonstra a tramitação do incidente e afasta, por ora, a alegação de paralisação injustificada. A realização de perícia psiquiátrica constitui ato técnico especializado, que demanda a atuação de profissional habilitado e a
observância de procedimentos próprios, não se compatibilizando com a imposição de prazos meramente abstratos, dissociados das peculiaridades do exame.

Portanto, não há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, devendo ser rejeitada a alegação.

Sem prejuízo, recomenda-se ao Juízo de origem que reitere ofício ao Diretor da Penitenciária de Sinop
,
a fim de obter informações atualizadas sobre a avaliação médica e psicológica do paciente, eventual necessidade de intervenção terapêutica ou medicamentosa e possibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional.

A providência não implica reabertura da discussão sobre medicação psicotrópica, já apreciada no HC n.º 1014834-03.2026.8.11.0000, tratando-se apenas de medida de acompanhamento pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rosivaldo Pontes Santos
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo do cumprimento da providência recomendada ao Juízo de origem, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026